Tribunal: TJDFT
Processo: 0746309-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. AÇÃO REVISIONAL. RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO NA VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se das razões recursais é possível depreender os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da sentença, verificando-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).

2. Nos termos do artigo 2a do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

3. A despeito da conhecida polêmica que gira em torno do produto bancário em questão, a reserva de cartão consignado (RCC) é uma modalidade contratual permitida no atual ordenamento jurídico, nos termos do art. 115, inciso VI, da Lei no 8.213/1991, da Instrução Normativa no 138/2022 do INSS, bem como pelos artigos 4o, inciso XIII, e 5o do Decreto 8.690/2016.

4. Não cabe ao Poder Judiciário, por meio de ação declaratória de inexistência de débito, discutir a real vantagem das condições gerais do negócio, nem se essas são as mais atrativas ou indicadas a cada contratante, circunstâncias subjetivas das quais cabe a análise íntima e pessoal, e sim devem ser analisadas as peculiaridades alegadas pelo autor sobre ausência de informação e abusividade apta a revestir o negócio jurídico de ilegalidade.

5. Evidenciada a contratação da operação bancária, por meio de contrato denominado “Saque do Limite do Cartão Benefício Consignado”, não encontra respaldo nos autos a alegação da consumidora de que se equivocou quanto à modalidade de consignado contratado, ainda mais quando verificado que a parte já havia contratado operações semelhantes anteriormente.

6. A conclusão posterior do consumidor de que as condições do negócio, celebrado sem nenhuma mácula e após o devido recebimento do crédito, não lhe são mais vantajosas não configura vício de consentimento ou, por si só, abusividade que afaste as obrigações dali originadas, e sim mero arrependimento, que não se traduz em falha na prestação dos serviços da ré de maneira a atrair a indenização ou mesmo o desfazimento do negócio sem o necessário retorno, de ambas as partes, ao status quo ante.

7. Recurso conhecido e não provido.